Tribunal: TJMT
Processo: 1014905-69.2021.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014905-69.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRIZIELLY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.245.491-25 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JORGE MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 205.989.981-87 (APELANTE), RODRIGO AFONSO ASSUNCAO - CPF: 918.394.321-87 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO CESAR - CPF: 696.792.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 007.360.184-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NASCIMENTO MORAES - CPF: 703.580.281-91 (VÍTIMA), WILMAR MARTINS ROCHA - CPF: 688.725.261-91 (VÍTIMA), MAURICIO THIAGO POSSELT - CPF: 004.337.351-80 (ASSISTENTE), JORGE MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 205.989.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. PLEITOS EXAMINADOS – CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA – MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão desta Quarta Câmara Criminal que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação da embargante pelo crime de receptação (CP, art. 180, caput, c/c art. 29), com pena de 01 ano de reclusão, substituída por duas restritivas de direito, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante;
(ii)
teses de absolvição por falta de provas, desclassificação e ausência de dolo enfrentadas expressamente no acórdão embargado;
(iii)
mera tentativa de rediscussão das teses devidamente respondidas pelo Colegiado.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão, com a análise das teses defensivas apontadas;
(ii)
atribuição de efeitos infringentes para absolvição ou desclassificação da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses defensivas de ausência de dolo, insuficiência probatória e desclassificação para receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

6. Os embargos de declaração não servem para a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado.

7. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e a tentativa de rediscutir matéria já decidida ou apresentar novas teses não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput, c/c art. 29; CPP, art. 619.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 268307253, desta e. Quarta Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo de
Grizielly Cristina Santos de Oliveira
, preservando sua condenação pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
, c/c art. 29), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Assevera o embargante que o acórdão é omisso quanto ao argumento defensivo de
“ausência de concordância da [embargante] em participar dos fatos que lhe foram imputados”
. Alega, ainda, que
“o referido acórdão deixou de analisar se a [embargante] agiu ou não com dolo, baseando a condenação apenas no depoimento da acusação e no interrogatório do co-réu”
.

Afirma que a autoria delitiva foi indevidamente atribuída à embargante, uma vez que as provas dos autos seriam insuficientes e precárias para a condenação. Aduz, também, que não houve análise acerca do pedido de desclassificação. Invoca o princípio da presunção de inocência e postula o acolhimento dos aclaratórios, com o propósito de absolvê-la, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 269529282).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A embargante aduz que a decisão colegiada é omissa, pois deixou de apreciar as teses de ausência de dolo ou participação na ação delitiva, de insuficiência probatória e de desclassificação da conduta. Requer o acolhimento para sanar as omissões e, por efeito, seja absolvida do delito de receptação (CP, art. 180,
caput
).

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, notadamente porque o voto condutor do acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Na fundamentação exposta, o voto condutor analisou de forma minuciosa as provas e circunstâncias que evidenciaram a participação da embargante no delito de receptação e o seu conhecimento da origem ilícita do bem, expondo as seguintes considerações:

“(...) Com efeito, a configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Nessa perspectiva, o dolo do delito de receptação é de difícil comprovação, pois se trata de factum internum, que está presente no foro íntimo do agente. Contudo, é possível a apuração do animus do agente através dos elementos e circunstâncias externas. (...)

No caso dos autos, o caminhão Iveco/Stralishd, de placa ARG2I73 foi roubado em 30/março/2021, por volta das 18h40, quando a vítima
Edson Nascimento Moraes
parou para verificar um vazamento de gás e foi abordada pelos criminosos.

Com o registro da ocorrência policial e rastreamento do veículo, por volta das 22h, o apelante
Rodrigo Afonso
foi flagrado conduzindo o caminhão, no Posto Ursão, localizado no KM 215 da BR-364, na saída de Rondonópolis.

Nesse contexto, o primeiro requisito – de estar na posse do bem – restou plenamente demonstrado, pois não há dúvidas de que o objeto estava na posse dos apelantes. Da mesma forma, o segundo requisito – conhecimento da origem ilícita – restou devidamente caracterizado.

Apesar de não ignorar a complexidade e dificuldade de identificar o dolo na prática do crime de receptação, as circunstâncias que envolvem a apelante
Grizielly
tomam especial relevância para avaliar a conduta praticada e permitem concluir pela sua participação no delito de receptação (CP, art. 180, caput).

Embora a apelante
Grizielly
tenha negado conhecimento e apresentado a justificativa de que apenas auxiliava um possível cliente, a versão é fruto de elaborada criatividade, que não se sustenta por nenhuma prova.

Por outro lado,
a versão ministerial é convincente e fundada em elementos probatórios, em especial o depoimento do PRF Daniel Nascimento e do apelante Rodrigo Afonso, confirmaram que a apelante foi a responsável por agenciar o meio de transporte até o caminhão em Rondonópolis, bem assim que ela teria conversado com o motorista anterior, possível executor do crime de roubo, antes de entregar o veículo ao apelante Rodrigo Afonso, o que teria sido registrado nas imagens do circuito interno de segurança.

Ou seja,
não há dúvidas quanto ao envolvimento da apelante Grizielly Cristina, especialmente quando examinado os elementos acima transcritos e a total anormalidade de sua versão defensiva
. Afinal, é pouco crível que, na qualidade de bacharela de direito, tenha atendido a pessoa de
Adriano
, analisado seu executivo penal, no qual há registro de condenações por crimes de roubo de veículo e, ainda assim, passado a ajudá-lo a movimentar um caminhão, inclusive viajando até a localização do bem.

Soa ainda mais inverossímil quando apreciada as mudanças de versões apresentadas pela apelante, que ao ser intimada pelo cartório da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, enviou a seguinte mensagem:

‘(...) estou tentando ver como farei pq estou sofrendo ameaças se contar quem são as pessoas que contratou meu pai p fazer a corrida de taxista’ (sic, id. 248807716, p. 3).

Essas circunstâncias afastam qualquer dúvida quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem pela apelante Grizielly Cristina e, portanto, ensejam a manutenção de sua condenação pelo crime de receptação (CP, art. 180, caput, c/c art. 29).
(...)

Nesse panorama,
inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, pois devidamente comprovado que ambos os apelantes conscientemente receberam e transportaram produto de crime
. (...)”
(
sic,
id. 268307253).

A simples leitura do acórdão embargado revela que a alegação defensiva de omissão é totalmente divorciada dos autos. Isso porque, quanto à análise da participação da embargante nos fatos para fins de aplicação do art. 29 do Código Penal, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que a embargante tinha conhecimento da origem ilícita do objeto, além de ter sido a responsável por encontrar o motorista corréu e conduzi-lo até o local onde o bem subtraído estava, além de ter informado a ele que seria proprietária do caminhão.

De igual modo, quanto à afirmação de que o acórdão não analisou o elemento subjetivo do tipo, verifica-se que o voto condutor abordou expressamente o tema, destacando que a narrativa defensiva era pouco crível e que os elementos probatórios confirmavam a ciência e participação da embargante na empreitada delitiva.

Para além de mencionar a dificuldade probatória do elemento subjetivo, o acórdão foi minucioso ao apontar as circunstâncias específicas que permitiram concluir que a embargante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, notadamente o fato de que, enquanto bacharela em direito, atendeu pessoa com condenações anteriores por crimes de roubo de veículo e, ainda assim, auxiliou no transporte de um caminhão, inclusive viajando até a localização do bem.

Além disso, no que concerne à alegação de que o acórdão não apreciou a suficiência probatória para a condenação, o voto condutor analisou detidamente o conjunto probatório, apontando de forma específica as provas que embasaram a conclusão condenatória, tanto que decidiu por preservá-la.

Por fim, quanto à alegação de que o acórdão não analisou a possibilidade de aplicação do art. 180, §3º, do Código Penal (receptação culposa), o voto condutor expressamente refutou a pretensão defensiva ao concluir que havia provas suficientes da ação delitiva na modalidade dolosa, em especial diante das infundadas e inconsistentes narrativas defensivas.

Desse modo, devidamente enfrentadas as teses defensivas, não há falar em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas a embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O recurso tem o nítido e único intento de rediscutir o mérito do recurso anterior, isto é, reanalisar o acervo probatório, o que certamente não é possível em sede de embargos de declaração, tendo em conta a fundamentação vinculada desta espécie recursal.

Diante disso, não havendo omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade alguma a ser sanada no acórdão embargado, é caso de rejeição dos aclaratórios, pois não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 619 do CPP.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Grizielly Cristina Santos de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025